Tribunal: TJDFT
Processo: 0712667-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712667-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOLCE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CRISTIANE MARQUES SENEDESE CLETO, MARCOS ALESSANDRO MACHADO CLETO, DMD GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOLCE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0708102-05.2017.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de CRISTIANE MARQUES SENEDESE CLETO, MARCOS ALESSANDRO CLETO e DMD GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA., entre outros temas, nomeou como administradora-depositária a primeira Executada . Preparo regular (Num. 16166218 e 16166219). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 26 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador